Tribunal: TJES
Processo: 5001221-66.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001221-66.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE DOS SANTOS ALVES

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SINISTRO ENVOLVENDO CONDUTOR NÃO HABILITADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de indenização securitária decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 27.07.2020, quando o veículo segurado foi conduzido por enteado do Autor, sem habilitação, e capotado em via pública. A seguradora recusou o pagamento com fundamento na inadimplência do prêmio e no agravamento do risco em razão da condução do automóvel por pessoa não habilitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falta de notificação formal da mora impede a negativa da indenização securitária; (ii) estabelecer se a condução do veículo por pessoa não habilitada configura agravamento intencional do risco ou hipótese de exclusão de cobertura, legitimando a negativa de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de comunicação da inadimplência por e-mail, nos autos, comprova a ciência prévia do segurado quanto à mora no pagamento do prêmio, tornando legítima a recusa ao pagamento da indenização com base no art. 763 do CC.

A condução do veículo por enteado do autor, sem habilitação, configura agravamento do risco, nos termos do art. 768 do CC, ainda que não tenha havido autorização expressa, uma vez que as circunstâncias revelam falha no dever de guarda e vigilância do bem.

A exclusão da cobertura securitária é justificada também por cláusula contratual expressa que afasta o dever de indenizar em caso de sinistro ocorrido sob condução de pessoa não habilitada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A divergência nas versões apresentadas pelo próprio autor, somada à posse das chaves do veículo pela esposa e à inexistência de justificativa plausível para o capotamento, evidencia a culpa grave do segurado e o desequilíbrio contratual decorrente do agravamento intencional do risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ciência prévia e documentada da mora no pagamento do prêmio permite a negativa de cobertura securitária, nos termos do art. 763 do CC.

A condução do veículo segurado por pessoa não habilitada configura agravamento do risco, mesmo sem autorização direta do segurado, e justifica a negativa da indenização.

A cláusula contratual que exclui a cobertura para condutor não habilitado é válida e eficaz, não havendo falar em afronta à boa-fé objetiva quando corretamente aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757, 763, 765 e 768.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.533.368/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.09.2020, DJe 29.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001221-66.2021.8.08.0011

APELANTE: FELIPE DOS SANTOS ALVES

APELADO: BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que no dia 27.07.2020, o enteado do Autor da demanda, Felipe dos Santos Alves:

“(...) sem habilitação e sem autorização para conduzir seu veículo TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX 16V AUTOMÁTICO, ANO: 2012/2013, PLACA: ODP3913, no Bairro da Barra de Itabapoana, na Cidade de São Francisco de Itabapoana-RJ dirigiu até Travessão de Campos e na volta, capotou o veículo próximo à Lagoa Doce.” (Página 02 da petição inicial, id

A demanda, uma Ação de Cobrança de Indenização Securitária, foi proposta, evidentemente, porque o Banestes Seguros S/A negou a solicitação de pagamento da indenização prevista no contrato firmado entre as partes, haja vista a “
suposta falta de pagamento das parcelas com vencimentos nas datas 16/06/2020 e 16/07/2020, e pelo fato de ser o condutor do veículo inabilitado
” (página 02 da petição inicial).

Nada obstante os argumentos suscitados pelo Autor, na Sentença inserida no id 10875048, a MM.ª Juíza
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial.

Em seu pronunciamento, a Magistrada consignou que o art. 763 do Código Civil (CC) é expresso ao estabelecer que “
não terá direito a indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação
”. Todavia, lembrou que:

“(...) o Enunciado n. 371 na IV Jornada de Direito Civil do CJF (...) prevê que ‘a mora do segurado, sendo de escassa importância, não autoriza a resolução do contrato, por atentar ao princípio da boa-fé objetiva’. Ademais, o Enunciado n. 376 do CJF, também aprovado na IV Jornada de Direito Civil, dispõe que, ‘para efeito de aplicação do art. 763 do Código Civil, a resolução do contrato depende de prévia interpelação’.”

A Magistrada também destacou que o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) se alinha aos enunciados do Conselho da Justiça Federal (CJF), com citação expressa do julgado no AgRg no Ag n.º 1.381.183/SP; contudo, destacou o art. 757 do CC e concluiu que houve agravamento do risco, hipótese que legitima a negativa da Seguradora.

Segundo a Magistrada, houve quebra da boa-fé objetiva por parte do Autor, como se vê neste seguinte trecho:

“Destarte, ao colocar a boa fé no espírito do contrato de seguro, a doutrina e a lei não fazem mais que garantir o equilíbrio necessário à seguradora para que possa honrar seus compromissos e ao segurado dar-lhe a certeza do recebimento da indenização, que é sempre futura, todavia, pode eventualmente não ocorrer, em razão de não se tornar o risco em sinistro.

(...).

Assim, observa-se da primeira versão para os fatos prestadas pelo autor, BAT, ID. 6792000, página 05:

‘(...) Comparece nesta unidade FELIPE DOS SANTOS ALVES para comunicar que na madrugada do dia 27/07/2020, sábado próximo passado, seu enteado GUILHERME ZILLO SANTTOLO, DE 19 ANOS, sem habilitação, pegou seu veículo TOYOTA COROLA, PLACA, em Barra de Itabapoana, neste município, indo para Travessão de Campos e, na volta, capotou o veículo próximo à Lagoa Doce. Informa que sua esposa PATRÍCIA ZILLO ALVES inicialmente disse, numa ligação realizada para o comunicante por voltas das 06:00 horas, que seu filho GUILHERME estava com o carro, porém, posteriormente disse que emprestou o veículo ao MAX (MAXIMILEM TEL: 99714-9535), um amigo, e este que teria capotado o veículo: Ainda, informa que sua esposa PATRÍCIA ligou para o seguro dizendo que o tal de MAX seria o condutor do veículo envolvido no sinistro. Ainda, comunica o fato somente na data de hoje, dia 29/07/2020, estando o local do capotamento completamente desfeito e o veiculo já retirado pela seguradora.

Contudo, no mesmo dia, o autor apresentou segunda versão dos fatos conforme se observa da própria declaração do autor junto ao BAT, ID. 6792000, página 06:

‘(...) Que declara que na madrugada do dia 27/07/2020, domingo próximo passado, estava de plantão na cidade de Marataizes/ES, quando recebeu uma ligação de sua esposa PATRÍCIA ZILIO ALVES, por volta das 06:00 horas, informando que GUILHERME ZILLO SATTOLO, DE 19 ANOS, enteado do declarante, NÃO HABILITADO, pegou seu veículo TOYOTA COROLLA, PLACA ODP3913/ES, em Barra de Itabapoana, neste município, indo para Travessão de Campos e, na volta, capotou o veículo próximo à Lagoa Doce. Que, declara que inicialmente, sua esposa disse na ligação que seu filho GUILHERME estava conduzindo o carro, porém, depois, informou que, estando ela na posse da chave e veículo, emprestou o veículo ao MAX (MAXIMILEM TEL: 99714-9535), seu cunhado, e seria este o condutor que teria capotado o veículo neste município. Ainda, informa que sua esposa PATRÍCIA ligou para o seguro dizendo que o tal de MAX seria o condutor do veículo envolvido no sinistro, porém, fez novo contato comunicando ser GUILHERME o condutor do veículo, estando na companhia de um amigo chamado THALES; Que comunica o fato somente na data de hoje, dia 29/07/2020 estando a local do capotamento completamente desfeito(...)’.

Infere-se do exposto que a esposa do autor teria entregado a chave do veículo a condutor sem habilitação, conforme se observa da declaração no BOAT, ID. 6792000, página 06.

Desta forma fica evidente o agravamento do risco não só decorrente da circunstância de entrega das chaves para condutor sem habilitação, mas sobretudo tendo em vista que se trata de capotamento de veículo sem qualquer condição que o justificasse.

(...).

O art. 768 do CC - segundo a qual ‘o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato’ - existe em razão do dever de agir com boa-fé (art. 765 do CC). Evita-se, com isso, que o segurador seja compelido a responder injustamente por outros riscos que não os acordados inicialmente em vista de certas situações fáticas - o que, em última análise, acabaria por afetar o equilíbrio da mutualidade dos segurados.

Assim, tenho que não deve acolhido o pedido autoral, posto que se evidenciou o agravamento intencional do risco com entrega das chaves a condutor sem habilitação e que capotou o veículo sem qualquer causa, estranha a falta de habilidade do condutor na condução do veículo automotor.”

Inconformado com os termos da Sentença, o Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (
id 10875049), no qual aduz, em síntese, que não foi devidamente notificado sobre o inadimplemento das parcelas em atraso.

Alega, ademais, que não houve autorização para a condução do veículo por seu enteado, de modo que não se configurou agravamento intencional do risco e, ainda, que a negativa da cobertura pela seguradora não observou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais minha conclusão, a partir do minucioso exame dos autos, é,
data maxima venia
, pelo desprovimento do recurso.

Em relação ao argumento da inexistência de notificação a respeito da mora no pagamento do prêmio, ao contrário do que consta nas razões recursais, há documento relevante nos autos (e-mail do corretor do Apelante, id 10875038) que demonstra a prévia ciência a respeito da inadimplência - circunstância que, por si só, já tornaria lícita a negativa de pagamento da indenização securitária.

Ademais, a confirmação da Sentença decorre, sobretudo, do fato de que houve, sim, agravamento do risco com a entrega de veículo, mesmo sem autorização, a pessoa desabilitada.

É que a análise dos documentos do processo, em especial as duas versões dos fatos apresentadas pelo próprio Apelante no Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) (id 10874845, páginas 05 e 06), revela circunstâncias que levam à conclusão diversa.

Isso porque mesmo que se considere a versão de que o enteado teria “pegado” o veículo sem autorização expressa do Apelante, a posse das chaves pela genitora (esposa do Apelante), que reside no mesmo lar, e o acesso do enteado ao veículo, sem que este possuísse habilitação, configura, no mínimo, uma falha no dever de vigilância e guarda do bem por parte da família do segurado.

Insta salientar que a perda do direito à indenização pelo agravamento intencional do risco (art. 768 do CC) ocorre não só na hipótese de dolo direto do segurado, mas também a culpa grave do segurado, que ou entrega as chaves de um veículo a pessoa sabidamente inabilitada ou negligencia na guarda do bem e, com isso, permite o acesso e a condução por indivíduo sem aptidão legal para dirigir.

Ademais, a jurisprudência do STJ ainda destaca, em hipótese semelhante à dos autos, que a hipótese não seria nem de agravamento intencional do risco, mas, sim, a exclusão expressa de cobertura (no caso, item “x” da cláusula “3.1.4”) pelo fato de pessoa sem habilitação conduzir o veículo. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. INOBSERVÂNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Hipótese em que a Corte local entendeu que deveria haver exclusão da indenização securitária, uma vez que a apólice claramente previa o não pagamento do valor contratado quando o veículo segurado estivesse sendo conduzido por pessoa sem habilitação para dirigir. 2. O art. 757 do Código Civil é hialino ao preconizar que "Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados". 3. Mostra-se incabível a discussão acerca da intencionalidade ou não do agravamento do risco, porquanto a hipótese narrada nos autos demonstra que não se trata de mero agravamento de riscos contratados, mas sim de causa de exclusão de cobertura securitária por expressa previsão contratual. 4.
A condução de veículo por pessoa menor de idade e, consequentemente, sem habilitação, é um risco que a seguradora não se comprometeu a cobrir, sendo que eventual exigência de cumprimento de algo que não fora pactuado inevitavelmente violará o princípio do pacta sunt servanda. 5. O STJ possui jurisprudência no sentido de que a inobservância dos termos da apólice é motivo suficiente para afastar o pagamento de indenização securitária
. 6. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o recurso especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula 83/STJ. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.533.368/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 29/9/2020). (Sem grifo no original).

Assim, porque as razões recursais,
data maxima venia
, são contrárias às provas dos autos e a jurisprudência a respeito do tema, minha conclusão é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do e. Relator.